Tribunal: CARF
Processo: 13106.000843/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13106.000843/2010­50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.053 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
MAIS MIDIA DIGITAL SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2008 a 31/12/2008
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­46.958 da 1a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
DRF/BAU no 440276 de 01 de setembro de 2010 com efeitos a partir de 01/01/2011, QUE

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000843/2010-50
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
declarou a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, devido à existência de débitos do
próprio Simples Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
A ora recorrente ingressou com a manifestação de inconformidade, onde, em
síntese, alega que teria aderido ao parcelamento de débitos da Lei n° 11.941 de 2009, no
âmbito da SRFB/PGFN, em novembro de 2009, e estando recolhendo os DARFs mensais em
dia, e posteriormente, haver manifestado a inclusão da totalidade dos débitos do referido
parcelamento, em 01/06/2010.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
Como se vê, nos presentes autos não há litígio sobre a existência dos débitos
indicados no ato de exclusão. Alega o contribuinte, tão somente, que teria parcelado
referidos débitos consoante a Lei no 11.941 de 2009.
A Lei no 11.941 de 2009, que trata do parcelamento de débitos com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tem a seguinte dicção:
...
Por seu turno, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), órgão que
regulamenta o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido denominado
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), editou a
legislação geral, ou seja, a Portaria PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, que
regulamenta os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, onde,
expressamente não contempla o parcelamento dos débitos apurados na forma do
Simples Nacional, conforme vedação normativa de conhecimento do manifestante,
verbis:
...
Por outro lado, o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (CGSN) estabeleceu que a pessoa jurídica poderá permanecer no
regime especial se comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias a partir da
ciência da exclusão, os débitos motivadores da exclusão, nos termos do § 5o do art.
6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007:
...
Desse modo, cumpre ao manifestante produzir o conjunto probatório de suas
alegações, já que para afastar a causa da exclusão do Simples é indispensável a
comprovação inequívoca de que houve pagamento ou suspensão da exigibilidade
dos débitos confessados.
Como se vê dos autos, o documento “Informações de Apoio para Emissão de
Certidão”, de fls. 52/55, emitido em 13/02/2011, nos dá conta que os débitos objeto
do ADE encontravam­se em aberto, na situação “Débito em cobrança”.
O documento de fl. 63, denominado “Consulta de débitos após prazo para
regularização”, extraído do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões ­ Simples,
nos dá consta que os débitos objeto da exclusão continuam em aberto.
Assim, forçoso concluir que o parcelamento a que alude o manifestante, sob a
égide da Lei no 11.941 de 2009, foi indeferido por impedimento legal.
Pelo exposto, considerando que os débitos motivadores da exclusão
continuam pendentes de regularização, conforme documento de fl. 63, SIVEX –
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13106.000843/2010­50
Acórdão n.o 1001­002.053
S1­C0T1
Fl. 3

3
Sistema de Vedações e Exclusões ­ Simples Nacional, voto pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional
consoante ADE DRF/BAU no 440276.
Cientificada em 11/02/2014 (fl.75), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 20/02/2014 (fl 77).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente, em síntese, alega que, segundo o voto condutor do acórdão,
informa que a pretensão da recorrente não estaria contemplada no parcelamento previsto na Lei
11.941/2009. Argumenta que a redação é estranha ao dispositivo legal e o transcreve o art. 1°
da Lei 11.941/2009.
Continua:
Como se verifica, a decisão não haverá de prevalecer porque busca
sustentação em preceito legal ou restrição não eleita pela Lei que instituiu o
parcelamento invocado pelo sujeito passivo, cuja aceitação foi confirmada pela
autoridade administrativa anteriormente ao procedimento de exclusão.
O embasamento assumido no acórdão recorrido para a manutenção do Ato
Declaratório e seus efeitos padece de vicio de ilegalidade.
Pelo exposto, ratificando as razões de sua contestação inicial a Recorrente
postula o cancelamento do Ato Declaratório por constituir homenagem ao Direito e
a Justiça.
Na verdade, engana­se a recorrente na sua afirmação. De fato, o
parcelamento, de que trata o art. 1°, da Lei 11.941/2009, não contempla os débitos oriundos do
Simples Nacional, conforme dispõe a Portaria PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, que
regulamentou os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941/2009:
CAPÍTULO I
DO PAGAMENTO À VISTA OU DO PARCELAMENTO DE
DÍVIDAS NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE
Seção I
Dos Débitos Objeto de Parcelamento ou Pagamento
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria­
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de novembro de 2008,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior
ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 ,
poderão ser excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito
de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas neste
Capítulo.
(...)
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos
apurados na forma do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006. (grifei)
Embora este não seja o fórum adequado á discussão de princípios de
constitucionalidade de normas, já que o CARF não é competente para isso, consoante a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Entendo caber um debate a respeito do alegado pela recorrente. O art. 1o da
Lei 11.941/09 definiu os débitos que poderiam ser incluídos no parcelamento.
Assim, só poderiam ser parceladas as dívidas vencidas até 30/11/2008,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria­Geral da
Fazenda Nacional, incluindo­se os saldos remanescentes do REFIS (Lei 9.964/2000), PAES
(Lei 10.684/2003), PAEX (MP 303/2006), parcelamento ordinário (Lei 10.522/2002), além de
débitos decorrentes de aproveitamento indevido de crédito do IPI. (grifei).
A Lei Complementar 123/2006 dispôs sobre o Simples Nacional e, no artigo
13, estabeleceu:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes
impostos e contribuições:
I ­ Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ­ IRPJ;
II ­ Imposto sobre Produtos Industrializados ­ IPI, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III ­ Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL;
IV ­ Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ­
COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
V ­ Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no
inciso XII do § 1o deste artigo;
VI ­ Contribuição Patronal Previdenciária ­ CPP para a
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da
microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13106.000843/2010­50
Acórdão n.o 1001­002.053
S1­C0T1
Fl. 4

5
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o­C do art.
18 desta Lei Complementar;
VII ­ Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ­ ICMS;
VIII ­ Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ­ ISS.
Portanto, a sistemática de recolhimento por meio do Simples Nacional inclui
não só tributos de competência da União, como também dos estados, municípios e do Distrito
Federal, como é o caso do ICMS e ISS, que serão recolhidos em documento único e
posteriormente repassados aos entes de direito, sem nenhuma possibilidade de retenção por
parte da União.
Obviamente, não seria lícito à União estabelecer o parcelamento de débitos
pertinentes a outros poderes e isto resta claro no mencionado artigo 1°, da Lei 11.941/2009.
Verifica­se, nos autos, que os débitos geradores do ADE continuam
pendentes porque não foram incluídos no parcelamento pleiteado e nem poderiam sê­los e a
recorrente não trouxe qualquer prova adicional que indicasse o pagamento ou a suspensão da
exigibilidade.
Assim, correta a exclusão da recorrente, com base no inciso V, art. 17, da LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167,
de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital